Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECALCITRÂNCIA. MULTA. DEVIDA. VALOR. PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando ausência de comprovação do dano moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Configurada a recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, correta a aplicação das astreintes.
3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração.
3.1. Considerando, o bem da vida discutido, a demora o atendimento sem justificativa, razoável o valor fixado.
4. In casu, mostra-se injustificada a demora pelo plano de saúde, uma vez que restou evidenciada a urgência e a efetividade do tratamento indicado pela equipe médica.
5. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
5.1. Demonstrado no caso em análise que fora injusta a demora para autorização do tratamento pleiteado pela segurada, configura-se o ilícito capaz de gerar a responsabilização por danos morais.
6. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.